Tribunal: STF
Processo: HC 217790
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ednei Baltazar Paiao, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 748.190/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, c. c. o art. 14, inc. II, por duas vezes, e art. 163, parágrafo único, inc. I e II, todos na forma dos artigos 29, caput, e 69, todos do Código Penal, bem como determinada a prisão preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese: i) o afastamento do óbice descrito na Súmula 691 do STF; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo fundamentação concreta no decreto prisional e contemporaneidade da medida.



    Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de cautelares versadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Jesuíno Rissato:



    “(...) observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, envolvido em organização criminosa especialmente voltada ao tráfico de entorpecentes, teria, em concurso com outros agentes, planejado e executado o homicídio das vítimas como reprimenda e disciplina imposta pela súcia criminosa, tendo consignado o d. juízo de primeiro grau que "EDNEI disse para não se esquecerem de tirar fotografias das vítimas mortas 'para mostrar para os irmãos', como forma de provar a membros da organização criminosa os homicídios executados". Após envolvê-las em falsa trama para levá-las para local ermo, as vítimas foram esfaqueadas pelo paciente e demais agentes, sendo que "visando destruir os vestígios do crime, inclusive os corpos das vítimas, os acusados levaram os corpos para junto do veículo de Carmem e atearam fogo no automóvel, fugindo em seguida", não logrando o resultado morte, diante da lucidez das vítimas em fingir a morte e pelo socorro hospitalar. 



    A medida constritiva é ainda reforçada pela necessidade de se assegurar a ordem pública pelo trânsito do agente na senda criminosa, uma vez que o paciente já foi condenado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. ” (doc. 7 e-STJ Fl.95).



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração justificam a imposição de medida constritiva da liberdade. Confira-se:



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente